Tribunal: TJSP
Processo: 2013097-38.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
r dos Municípios na forma do seu artigo 30, incisos I e II – Possibilidade de iniciativa de projetos de lei nessa matéria por parte de integrante do Poder Legislativo, conforme Tema 917 em repercussão geral no S.T.F. - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo - Inconstitucionalidade, no caso, do artigo 3o da norma objurgada, que disciplina a aplicação de sanção ao servidor público infrator da mesma, ofendendo, nesse ponto, aos artigos 5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada parcialmente procedente.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2013097-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

11/08/2020

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 6.661, de 02 de dezembro de 2019, do Município de Sertãozinho, de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito, que determinou prioridade de marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas aos portadores de acromatose (albinismo) - Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes -

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 6.661, de 02 de dezembro de 2019, do Município de Sertãozinho, de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito, que determinou prioridade de marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas aos portadores de acromatose (albinismo) - Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a separação os poderes - VÍCIO DE INICIATIVA – Projeto apresentado por parlamentar direcionado à obrigatoriedade do Poder Executivo de providenciar prioridade de atendimento a portador de necessidade especial (albino), inserto na Lei Federal no 13.146/2015 – Diploma federal que suplanta a exigência do inciso XIV do artigo 24 da CF/88, bem como a defesa da saúde prevista no seu inciso XII, abrindo espaço para a competência concorrente suplementar dos Municípios na forma do seu artigo 30, incisos I e II – Possibilidade de iniciativa de projetos de lei nessa matéria por parte de integrante do Poder Legislativo, conforme Tema 917 em repercussão geral no S.T.F. - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo - Inconstitucionalidade, no caso, do artigo 3o da norma objurgada, que disciplina a aplicação de sanção ao servidor público infrator da mesma, ofendendo, nesse ponto, aos artigos 5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada parcialmente procedente.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000629106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2013097-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE,
COM EFEITO "EX TUNC". V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2013097-38.2020.8.26.0000 - voto no 31.989
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2013097-38.2020.8.26.0000
Autor: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
VOTO No 31.989
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no
6.661, de 02 de dezembro de 2019, do Município de
Sertãozinho, de iniciativa parlamentar com integral veto do
Prefeito, que determinou prioridade de marcação de consultas
dermatológicas e oftalmológicas aos portadores de acromatose
(albinismo) - Alegação de usurpação da competência privativa
do Poder Executivo, violando a separação os poderes - VÍCIO
DE INICIATIVA
Projeto apresentado por parlamentar
direcionado à obrigatoriedade do Poder Executivo de
providenciar prioridade de atendimento a portador de
necessidade especial (albino), inserto na Lei Federal no
13.146/2015 Diploma federal que suplanta a exigência do
inciso XIV do artigo 24 da CF/88, bem como a defesa da saúde
prevista no seu inciso XII, abrindo espaço para a competência
concorrente suplementar dos Municípios na forma do seu
artigo 30, incisos I e II Possibilidade de iniciativa de projetos
de lei nessa matéria por parte de integrante do Poder
Legislativo, conforme Tema 917 em repercussão geral no
S.T.F.
-
ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício
da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão
administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo -
Inconstitucionalidade, no caso, do artigo 3o da norma
objurgada, que disciplina a aplicação de sanção ao servidor
público infrator da mesma, ofendendo, nesse ponto, aos artigos
5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da Constituição Estadual Ação
julgada parcialmente procedente.*
1
Trata-se de ação ajuizada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2013097-38.2020.8.26.0000 - voto no 31.989
Prefeito do Município de Sertãozinho a pretender a
declaração de inconstitucionalidade integral da Lei
Municipal no 6.661, de 02 de dezembro de 2019, de
iniciativa parlamentar, objeto de seu integral veto, derrubado pela Casa Legislativa que a promulgou, que dispõe sobre a 'prioridade de marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas para pessoas com acromatose
(albinismo), no âmbito de Sertãozinho e Cruz das
Posses' (fls. 10/11).
Diz o alcaide, em síntese, que a
matéria
é
alusiva
às
prioridades
de
pessoa
portadora de necessidades especiais (albino), cuja
competência para legislar é concorrente da União,
Estados e Distrito Federal, na forma do artigo 24,
inciso XIV, da CF/88, portanto, sem espaço para
suplementação pelos Municípios.
Foi
negado
pedido
de
tutela
em
caráter cautelar (fls. 20/21).
Após regular citação (fls. 28), o
Procurador Geral do Estado não se manifestou (fls.
35).
O
Presidente
da
Câmara
Municipal,
devidamente notificado, ofertou as informações de
fls. 31/34, sustentando, em síntese, que não houve
ofensa ao princípio da separação dos poderes por
vício de iniciativa, eis que a matéria não é
reservada exclusivamente ao Poder Executivo, pois
inserida na competência concorrente dos Poderes,
segundo estabelecido nos artigos 24, XIV e 30,
incisos I e II, da Constituição Federal. Diz,
ainda, que casos de acromatose (albinismo) devem
ter tratamento precoce e prioritário para se evitar
complicações no futuro.

A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, no seu parecer de fls. 38/53, opina pela
procedência parcial da ação, pela necessidade de
proteção à saúde de competência de todos os entes
federados, além dos preceitos da justiça social ao
consumidor com algum tipo de deficiência, desde que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2013097-38.2020.8.26.0000 - voto no 31.989
não se discipline a organização e o funcionamento
de
órgão
administrativos.
Impossibilidade,
no
entanto, de impor sanções aos responsáveis pelo
estabelecimento infrator, por dizer respeito ao
regime jurídico dos servidores públicos, cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo.
É o sucinto relatório.
2 DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA NO
ÂMBITO DA DEFESA DO PORTADOR DE NECESSIDADE
ESPECIAL E DA PROTEÇÃO DA SAÚDE
Leitura da inicial revela a intenção
de declaração de inconstitucionalidade integral da
seguinte Lei Municipal (fls. 18):
LEI No 6.661, DE 02/12/2019
Dispõe sobre a prioridade
de marcação de consultas
dermatológicas
e
oftalmológicas para pessoas
com acromatose (albinismo),
no âmbito do Município de
Sertãozinho
e
Cruz
das
Posses.
LÚCIO
MARTINS
DE
FREITAS,
Presidente da Câmara Municipal de Sertãozinho,
Estado de São Paulo, nos termos do inciso IV,
do art. 25, e do Parágrafo Único do art. 45, da
Lei Orgânica do Município, faz público que
promulga a seguinte lei:
Artigo 1o - Fica estabelecida prioridade na
marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas às pessoas portadoras de
Acromatose (Albinismo), na Rede Municipal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2013097-38.2020.8.26.0000 - voto no 31.989
Saúde do Município de Sertãozinho e Cruz das
Posses.
Artigo 2o - A pessoa portadora de Acromatose
deve comprovar tal condição, mediante apresentação de laudo médico, contendo o
respectivo CID, a assinatura e o carimbo com o
número do CRM do médico
competente.
Artigo 3o - O descumprimento ao disposto nesta
lei acarretará sanções aos responsáveis pelo
estabelecimento infrator, a serem regulamentadas pelo Poder Executivo, sem
prejuízo das penalidades
de natureza civil e penal.
Artigo 4o - O Poder Executivo regulamentará
esta lei.
Artigo 5o - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Pois bem. Não se olvida que os Municípios
ostentam competência para legislar sobre assuntos de
interesse local, conforme artigo 30, inciso I, da CF.
Entretanto
se
faz
necessária
observância
de
certos
requisitos na obra legislativa, cuja falta acarreta a
inconstitucionalidade formal do ato.
A propósito, Hely Lopes Meirelles adverte:
“No sistema brasileiro o governo municipal é de
funções divididas, cabendo as executivas à
Prefeitura e as legislativas à Câmara de
Vereadores. Esses dois Poderes, entrosando suas
atividades
específicas,
realizam
com
independência e harmonia o governo local, nas
condições
expressas
na
lei
orgânica
do
Município. O sistema de separação de funções -
executivas e legislativas - impede que o órgão
de um Poder exerça atribuições do outro. Assim
sendo, a Prefeitura não pode legislar, como a
Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos
tem missão própria e privativa: a Câmara
estabelece regras para a Administração; a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2013097-38.2020.8.26.0000 - voto no 31.989
Prefeitura as executa, convertendo o mandamento
legal,
genérico
e
abstrato,
em
atos
administrativos, individuais e concretos. O
legislativo edita normas; o Executivo pratica
atos segundo as normas. Nesta sinergia de
funções é que residem a harmonia e independência dos Poderes, princípio
constitucional (art. 2o) extensivo ao governo
local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou da
Câmara, realizada com usurpação de funções é
nula e inoperante” (in, Direito Municipal
Brasileiro, 17a ed., Editora: Malheiros, 2014,
p. 735).
Análise da Lei objurgada permite aferir que
a intenção do legislador local é a de dar prioridade de
tratamento
para
pessoas
portadores
de
acromatose
(albinismo) na rede de saúde municipal, desde que comprove
sua condição com laudo médico e respectivo CID.
Nesse aspecto, a Lei Federal no 13.146, de
06 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência) estabelece que é considerada pessoa 'com
deficiência' aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva em sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas (artigo 2o). Já no seu
artigo 9o é estabelecido o direito de atendimento
prioritário para pessoas com deficiência, com proteção e
socorro em quaisquer circunstâncias e atendimento em todas
as instituições e serviços de atendimento ao público
(incisos I e II), dentre outros.
Segundo consulta ao sítio eletrônico da
Sociedade Brasileira de Dermatologia
SBD, verificou-se
que o portador de albinismo tem visão subnormal,
estrabismo, catarata e nistagmo, de modo que necessitam de
acompanhamento
constante
de
oftalmologistas
e
dermatologistas, em caráter de prevenção para uma vida
mais
saudável
e
produtiva
(https://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-
problemas/albinismo/24/). Portanto, o albino se enquadra
no conceito de portador de necessidade especial para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2013097-38.2020.8.26.0000 - voto no 31.989
efeitos da Lei Federal 13.146/2015.
Dito isso, como a indigitada lei federal
suplanta a exigência do inciso XIV do artigo 24 da CF/88,
além de tocar na competência concorrente no âmbito da
defesa da saúde (inciso XII), de modo que há espaço
constitucional para o ente municipal legislar sobre o
assunto no que tange à população albina no seu território,
ou seja, de interesse local (artigo 30, incisos I e VII).
Nesse
aspecto,
segundo
a
Constituição
Paulista, pelo princípio da simetria, o Poder Legislativo
Municipal tem competência para iniciativas de leis, exceto
as que invadam a competência privativa do Poder Executivo,
segundo rol taxativo:
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
Artigo
5o
-
São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Artigo
47
-
Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:
[...]
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de
Estado, a direção superior da administração
estadual;
XIV - praticar os demais atos de administração,
nos limites da competência do Executivo;
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei
Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos
na Constituição Federal e nesta Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2013097-38.2020.8.26.0000 - voto no 31.989
E, em relação a questão da criação de
despesa pontual pelo Poder Legislativo, o Supremo Tribunal
Federal ao examinar o Tema 917, em repercussão geral,
fixou a seguinte tese:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do
Poder Executivo lei que, embora crie despesa
para
a
Administração,
não
trata
da
sua
estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem
do regime jurídico de servidores públicos (art.
61, § 1o, II, "a", "c" e "e", da Constituição
Federal). Obs: Redação da tese aprovada nos
termos do item 2 da Ata da 12a Sessão
Administrativa
do
STF,
realizada
em
09/12/2015.”
Vale dizer: em algumas hipóteses do Poder
Legislativo pode criar programas dentro da competência
concorrente, desde que não adentre na estrutura ou gestão
dos órgãos da Administração Pública.
Assim, apenas o artigo 3o da referida Lei
Municipal, tal como redigido, implica em inequívoca
invasão na área privativa do Chefe do Poder Executivo
local, eis que a ele compete aplicação de sanção aos
servidores públicos sob sua gestão, dentro do preceito do
Tema 917 em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
acima reproduzido.
Em caso semelhante, envolvendo Sistema
Único de Saúde no âmbito municipal, este Colendo Órgão
Especial decidiu recentemente nesse sentido, com voto
aderente deste subscritor:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Matão.
Lei Municipal no 5.110, de 05 de outubro de
2017, dispondo sobre a divulgação das listagens
dos pacientes que aguardam por consultas com
médicos especialistas, exames de média e alta
complexidade, procedimentos fisioterapêuticos e
cirurgias na rede pública do município. Vício
de
iniciativa.
Inocorrência.
Iniciativa
legislativa comum. Recente orientação do Eg.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2013097-38.2020.8.26.0000 - voto no 31.989
Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a
gestão administrativa. Desrespeito ao princípio
constitucional da 'reserva de administração' e
separação dos poderes. Afronta a preceitos
constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144
da
Constituição Estadual). Vício configurado. Ação
procedente.” (ADIn 2195699-31.2019.8.26.0000,
rel. designado Des. Evaristo dos Santos, j.
06/05/2020)
Portanto,
inequívoca
a
inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei no 6.661/2019,
por invadir competência privativa do Chefe do Poder
Executivo, que, neste ponto, opera em efeitos ex tunc.
3. ANÁLISE FINAL
Estabelecida
a
fundamentação
analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: a-) declaro a inconstitucionalidade parcial da
Lei no 6.626, de 15 de outubro de 2019, do Município de
Sertãozinho, em relação ao seu artigo 3o, por confronto
vertical com os artigos 5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da
Constituição Estadual, além de vulnerar o preceito do Tema
917 em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal; b-)
aplico à presente decisão efeitos 'ex tunc'.
4.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, julga-se parcialmente procedente a ação.

JACOB VALENTE
Relator